Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741477-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 241297001, proferida em Execução Fiscal proposta em face de CAPITÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica não foi localizada em seu endereço de funcionamento, circunstância certificada por oficial de justiça; que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes; que compete ao contribuinte manter o domicílio fiscal atualizado; que há responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poder ou infração legal. Requer, liminarmente, o redirecionamento da execução para o sócio administrador, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A partir da leitura das razões recursais, percebe-se que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada, pois, no recurso, alegou-se que a ausência de comunicação da mudança de domicílio fiscal permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores. Ocorre que, em verdade, conforme restou decidido na origem, que o redirecionamento não é cabível porque a pessoa jurídica “a empresa executada já estava extinta desde 13.07.2023, antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 223118023)”. Ou seja, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido correspondem à extinção da pessoa jurídica em data anterior à propositura da execução, ao passo que o Distrito Federal alega, no recurso, que não houve comunicação da alteração do endereço do estabelecimento, o que configuraria infração à lei e autorizaria o redirecionamento da execução. Como se vê, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, uma vez que não foi enfrentada a questão central exposta na mencionada decisão, impedindo o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora